Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730863-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARTA ARAUJO OLIVEIRA DA ROCHA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 241927358 do processo n. 0706499-71.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação movida pela parte agravada, Marta Araujo Oliveira da Rocha, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais (ID 74472128), a parte agravante tece breve síntese fática da controvérsia na origem, bem como sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Inicialmente, afirma estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a decisão recorrida não preencheu os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência. Aduz que a relação entre as partes está submetida ao disposto na Lei n. 9.656/98, devendo ser observado na concessão de procedimentos e medicamentos o princípio da reserva do possível e do mutualismo contratual. Faz alusão à Resolução Normativa n. 465/2021 e ao artigo 13 da Lei n. 9.656/98. Afirma que o valor mensal pago a título de plano de saúde pelo usuário é calculado a partir dos riscos assumidos pela operadora, sendo descabidas alterações que impliquem insegurança jurídica e risco ao equilíbrio econômico do contrato. Alega que o medicamento postulado pela parte agravada não possui cobertura contratual ou legal, dado que não preenche os requisitos técnicos previstos na Lei n. 9.656/98 para relativizar a lista prevista pelo Rol da ANS. Defende que a Lei n. 14.454/2022 apenas sedimentou entendimento do STJ no sentido de que o rol da ANS possui caráter taxativo, passível de mitigação apenas em situações específicas, que não estão configuradas no caso em análise. Assevera que o “tratamento ocular quimioterápico com Antiogênico” não está expresso no rol da ANS e que a parte agravada não demonstrou o atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 10, §13o, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais que entende terem albergado os princípios do mutualismo e da reserva do possível. Aduz que a tutela foi concedida apenas com base em laudo médico, o que contraria jurisprudência sedimentada sobre o assunto. Faz alusão ao Tema n. 1.234 do STF, que entende aplicável por analogia ao presente caso. Defende a inexistência de qualquer abusividade na negativa de concessão, à luz do artigo 51 do CDC. Sustenta o não cumprimento dos requisitos dispostos na Diretriz de Utilização n. 74 do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. De modo subsidiário, pleiteia o afastamento da multa diária fixada de R$3.000,00 (três mil reais), pois ela se afigura desproporcional e passível de ensejar enriquecimento sem causa. Faz referência a entendimento de Tribunais estaduais e do c. STJ, bem como ao disposto nos artigos 537 do CPC e 413 do CC. Se não afastada a multa imposta, afirma ser cabível ao menos a sua minoração. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com pedidos subsidiários de afastamento ou minoração da multa imposta. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem. Preparo recolhido ao ID 74483238. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de ação movida por Marta Araujo Oliveira da Rocha contra Unimed Seguros Saúde S.A., na qual se controverte acerca de tratamento ocular quimioterápico com antiogênico. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a tutela provisória para que a parte ré/agravante autorize e arque com a integralidade do tratamento referido, nos seguintes termos (ID 222721291): I. RELATÓRIO Trata-se de um Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, minuciosamente elaborado e ajuizado por MARTA ARAUJO OLIVEIRA DA ROCHA em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. A Requerente, cuja qualificação detalhada consta dos autos, buscou o amparo deste Poder Judiciário com o objetivo primordial de compelir a operadora de plano de saúde Requerida a autorizar e custear, em sua integralidade, o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico (mencionado como EYLIA ou LUCENTIS) para seu olho esquerdo. A narrativa apresentada pela Requerente desvela um histórico de enfrentamento a uma patologia ocular de natureza grave e rara: a degeneração macular exsudativa (CID H35.3). É importante ressaltar que a paciente tem se submetido a tratamentos para essa enfermidade desde o ano de 2014, e a própria Requerida, em momentos anteriores, já havia assumido o custeio dessas terapias. A petição inicial pormenoriza que, em 2018, diante de uma recusa de cobertura similar, a Requerente viu-se na necessidade de ajuizar uma ação judicial (processo de no 0700643-73.2018.8.07.0014) e obteve um desfecho favorável, com a concessão da tutela de urgência por este mesmo juízo, medida que se mostrou eficaz para estabilizar sua acuidade visual. O mesmo padrão se repetiu em 2023, quando uma nova liminar foi concedida, obrigando a Requerida a prosseguir com as aplicações necessárias. Contudo, a persistência da condição de saúde da Requerente é inegável. Em 24 de abril de 2025, um relatório médico atualizado confirmou a reativação do quadro degenerativo, alertando para o risco iminente de perda da visão. Diante desse diagnóstico alarmante, foi veementemente recomendado o reinício do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico como forma de controle da patologia. A despeito da gravidade e do histórico, a Requerida, mais uma vez, recusou o atendimento ao pleito em 27 de maio de 2025, conforme evidenciado pelo e-mail anexado aos autos. A Requerente, antes de buscar a via judicial, empreendeu esforços para resolver a situação administrativamente, mas sem êxito, o que justifica a presente propositura. A parte autora ainda esclarece que o procedimento médico, indispensável para o tratamento da patologia diagnosticada, possui um custo elevado, estimado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por aplicação, com a recomendação médica de uma aplicação a cada três meses até que o quadro clínico seja estabilizado. A petição inicial foi devidamente instruída com uma vasta gama de documentos comprobatórios, que incluem a própria Petição Inicial (ID 241465429), Procuração assinada (ID 241465439), Comprovante de residência (ID 241465441), Documento de identificação (ID 241465442), carteirinha do plano de saúde (ID 241465444), Comprovante de negativa de cobertura de 2025 (ID 241468395), relatório de exame de 2025 (ID 241468398), documentos referentes a 2023 (ID 241468399), Evidência Científica Antiangiogênicos LUCENTIS AVASTIN EYLIA (ID 241468401), e o Relatório CONITEC (ID 241468402). Após a decisão interlocutória de ID 241485161, a Requerente prontamente apresentou a Emenda à Inicial (ID 241805131) e o relatório ao convênio de 2025 (ID 241805133), cumprindo a determinação judicial. Por fim, a Requerente, em caráter preliminar, manifestou seu inequívoco desejo de aderir à modalidade do Juízo 100% digital, fornecendo os dados necessários para tal adesão. É o relatório. Procedo à fundamentação e decisão. II. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela de urgência encontra sólido alicerce nos ditames do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Para a concessão de tal medida, a legislação exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, após um exame detido e aprofundado dos elementos fáticos e probatórios colacionados, concluo que ambos os requisitos se mostram plenamente configurados. 1. Da Probabilidade do Direito A probabilidade do direito da Requerente desponta com clareza solar. Primeiramente, é inconteste que a Requerente ostenta a condição de segurada da Requerida, o que, por si só, já a investe de um direito fundamental à assistência à saúde nos termos do contrato de plano de saúde avençado. Mais do que isso, os autos estão robustamente instruídos com vasta documentação que atesta, de forma insofismável, o diagnóstico da grave degeneração macular exsudativa (CID H35.3). A urgência e a necessidade do tratamento são reforçadas por relatórios médicos recentes, incluindo o de 2025 (ID 241805133), os quais não apenas confirmam a reativação da enfermidade no olho esquerdo, mas também prescrevem o tratamento com antiangiogênico (EYLIA ou LUCENTIS) como a medida terapêutica de escolha para o controle da patologia. A presença de exames como o relatório de exame de 2025 (ID 241468398) e os documentos de 2023 (ID 241468399) oferece um panorama abrangente da progressão da doença e da sua reincidência. A própria trajetória da Requerente com a operadora de saúde solidifica ainda mais a probabilidade de seu direito. É incontroverso que a Requerida já procedeu ao custeio do mesmo tratamento em 2014 e novamente em 2023, sem manifestar qualquer objeção. A negativa atual, formalizada por e-mail em 27 de maio de 2025 (ID 241468395), contraria diretamente os precedentes de cobertura espontânea pela própria operadora e as decisões judiciais anteriores. O histórico de 2018 e 2023, quando a recusa inicial do tratamento idêntico levou a Requerente a buscar a via judicial (como no processo no 0700643-73.2018.8.07.0014), culminando na concessão da tutela de urgência por este Juízo, é um forte indicativo da conduta reiterada e questionável da Requerida. A tese defensiva, comumente alegada pelas operadoras de planos de saúde, de que o procedimento não estaria contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é desprovida de fundamento legal consistente e destoa do entendimento jurisprudencial consolidado. O Rol da ANS, como reiteradamente afirmado pelos tribunais, possui natureza meramente exemplificativa, e não exaustiva ou taxativa. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 10, § 12o, é inequívoca ao dispor que o rol constitui uma "referência básica" para os planos privados de assistência à saúde. Mais adiante, e de forma determinante para o caso em análise, o § 13o, incisos I e II, do mesmo diploma legal, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada à luz das ciências da saúde, com base em evidências científicas e um plano terapêutico devidamente fundamentado. No caso concreto, os requisitos para a cobertura de procedimento fora do rol da ANS são plenamente satisfeitos. A eficácia do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênicos, sejam eles EYLIA, LUCENTIS ou AVASTIN, é cientificamente comprovada e amplamente reconhecida. Diversos estudos e relatórios atestam essa eficácia, conforme demonstrado pela Evidência Científica Antiangiogênicos LUCENTIS AVASTIN EYLIA (ID 241468401) e o Relatório CONITEC (ID 241468402). É relevante destacar que o aflibercepte, por exemplo, possui aprovação da ANVISA para o tratamento da deficiência visual decorrente do edema macular diabético (EMD). A extensa análise das evidências científicas, inclusive por órgãos como o Ministério da Saúde, aponta para a notável eficácia e segurança desses medicamentos na reversão da perda de acuidade visual em pacientes com Edema Macular Diabético, com estudos indicando inclusive a superioridade da terapia antiangiogênica em relação a outras modalidades de tratamento. Ensaios clínicos de grande porte, como VISTA e VIVID, evidenciaram ganhos sustentados de acuidade visual com o uso de aflibercepte, superando significativamente os resultados obtidos com o controle a laser. O estudo Protocolo T, que comparou diretamente o aflibercepte, bevacizumabe e ranibizumabe, apontou para a superioridade do aflibercepte, sobretudo em pacientes que apresentavam pior acuidade visual no início do tratamento. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) corrobora de forma pacífica esse entendimento. O Acórdão 1246813 é claro ao reiterar o caráter exemplificativo do Rol da ANS e a ilegitimidade da recusa da operadora em cobrir procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, desde que haja indicação médica e finalidade reparadora. Adicionalmente, o Acórdão 1386581 adverte que a negativa genérica de cobertura não é aceitável, impondo à operadora a obrigação de realizar uma junta médica com assistente técnico para, eventualmente, contestar a recomendação clínica. A negativa da Requerida, veiculada por e-mail (ID 241468395), limitou-se a uma justificação genérica, calcada na não previsão em diretriz de utilização, sem qualquer fundamentação técnica robusta ou a proposição de uma junta médica para debater a indicação clínica. É manifesta a finalidade do tratamento: a estabilização do delicado quadro clínico da Requerente e, sobretudo, a prevenção da iminente perda de sua visão. Não se trata, portanto, de um mero desejo ou capricho por parte da Requerente, mas de uma necessidade imperativa para a manutenção de sua qualidade de vida e a salvaguarda de sua dignidade como pessoa humana. Ressalta-se, ainda, a incapacidade financeira da Requerente em arcar com o elevado custo do tratamento (R$ 4.500,00 por aplicação), o que a torna intrinsecamente dependente da cobertura que seu plano de saúde deveria oferecer. 2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo O perigo de dano no presente caso é inquestionável e iminente, revestindo-se de gravidade que demanda pronta intervenção judicial. O diagnóstico da Requerente aponta para uma condição séria, e a patologia macular, se não for tratada com a devida celeridade e eficácia, apresenta um potencial real e trágico de evoluir para a perda definitiva da visão. Tal desfecho não representaria apenas um revés funcional, mas uma perda irreparável e irreversível em sua qualidade de vida, comprometendo sua autonomia, sua capacidade de trabalho e interação social, e seu bem-estar de forma permanente. A urgência da situação é intrínseca ao próprio momento da propositura da ação, caracterizando-se como uma urgência contemporânea. A inação ou a postergação do tratamento pode acarretar um dano à saúde da Requerente que, uma vez consolidado, não poderá ser revertido. A cada dia que o procedimento é retardado, o risco de agravamento do quadro degenerativo se eleva exponencialmente, tornando a intervenção futura mais complexa, menos eficaz e, em último caso, inócua. A finalidade maior da concessão da tutela de urgência é justamente permitir que a Requerente inicie seu tratamento o quanto antes, de modo a evitar a concretização da perda de sua visão, um bem inestimável e fundamental para a existência plena. A conjugação da gravidade do quadro clínico, a irrefutável comprovação da necessidade do tratamento através de prescrição médica especializada, o lamentável histórico de negativas abusivas por parte da operadora de saúde, e o risco iminente de cegueira irreversível, acrescidos da notória hipossuficiência financeira da Requerente para custear a terapia de alto valor, culminam na clara e inadiável configuração dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. III. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como em estrita conformidade com o desejo manifestado pela Requerente de aderir à modalidade do Juízo 100% digital, este Juízo DEFERE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, concedendo-a inaudita altera pars, para determinar à Requerida, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, que: 1. AUTORIZE e ARQUE com a integralidade dos custos do tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico (EYLIA ou LUCENTIS), consoante a indicação médica, a ser prontamente realizado no olho esquerdo da Requerente, para o efetivo controle da patologia. 2. A liberação e o custeio do tratamento deverão ser efetivados no prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, considerando a urgência intrínseca da condição de saúde da Requerente. 3. O descumprimento injustificado desta determinação judicial no prazo estabelecido implicará na incidência de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se façam necessárias para o integral cumprimento da ordem judicial. Intime-se a Requerida desta decisão de urgência, advertindo-a expressamente do prazo fatal e da multa cominatória em caso de inobservância. Concedo à Requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda ao aditamento da inicial, caso assim entenda necessário, complementando os argumentos e, se for o caso, juntando eventuais documentos probatórios adicionais que confirmem o pedido final, nos termos do artigo 303, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o devido aditamento da inicial, CITE-SE a Requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, em relação ao pedido final. Cumpra-se, com a urgência que o caso exige. (...) Ao ID 244353282 a parte agravante apresentou contestação. Antes, porém, de manifestação do juízo acerca de seus pedidos interpôs o presente agravo de instrumento com base nas razões já relatadas. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 241927358) foi proferida antes da apreciação pelo juízo de origem dos argumentos apresentados pela parte agravante. Verifica-se, portanto, que, à ocasião da propositura do agravo de instrumento, não havia pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos ora apresentados neste recurso. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de prévia apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora